Tribunal: TJSP
Processo: 1010175-56.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Busca e Apreensão – Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante do desinteresse do credor – Apelação da autora, requerendo o retorno dos autos para a vara de origem, para seu regular andamento – Exame: Descabimento - Apelante que fora devidamente intimada por 2 vezes pela Imprensa

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Busca e Apreensão – Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante do desinteresse do credor – Apelação da autora, requerendo o retorno dos autos para a vara de origem, para seu regular andamento – Exame: Descabimento - Apelante que fora devidamente intimada por 2 vezes pela Imprensa Oficial e uma intimação pessoal por AR, para dar andamento ao feito, todavia, quedou-se inerte por 3 oportunidades, abandonando a causa por mais de 30 dias, inteligência do artigo 239 e 240, §2o do Código de Processo Civil - Extinção do feito bem decretada – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.